Tribunal: TJDFT
Processo: 0009436-44.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0009436-44.2010.8.07.0007 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ELOY BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Em análise à petição de ID no 18033704, verifico que o instrumento constante no id. 18033705, por meio do qual foram substabelecidos poderes ao advogado postulante, encontra-se ilegível, impedindo assim a identificação do advogado signatário. Diante disso, INDEFIRO o pedido, devendo o requerente providenciar a correta demonstração dos poderes que lhe foram outorgados. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008